Tribunal: STF
Processo: RE 402503
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA FALTA DE 
   PREQUESTIONAMENTO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ÍNDICE UTILIZADO 
   PELA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. UFESP. CONSTITUCIONALIDADE. 
   IMPOSSIBILIDADE DE EXCEDER OS ÍNDICES FEDERAIS. JURISPRUDÊNCIA 
   SÓLIDA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA.
1. 
   Segundo sólida orientação desta Corte, a UFESP é constitucional, 
   desde que não exceda os índices federais de atualização de 
   créditos tributários.
2. Em razão do caráter plenamente 
   vinculado do processo administrativo de constituição do crédito 
   tributário, não pode a Fazenda pretender cobrar créditos que sabe
   indevidos por força de sólida jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.